Tribunal: TJSP
Processo: 1002123-74.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DAN MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização ajuizada pelo apelante em face da associação apelada.
Sentença que julgou improcedente o pedido.
Recurso do autor que busca a reforma parcial do julgado, alegando irregularidade

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DAN MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização ajuizada pelo apelante em face da associação apelada.
Sentença que julgou improcedente o pedido.
Recurso do autor que busca a reforma parcial do julgado, alegando irregularidade nos descontos realizados sem autorização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a inexistência de autorização para os descontos realizados pela ré; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a configuração de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Comprovado o ato ilícito praticado pela ré, não há indícios de adesão válida da autora à associação, justificando a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.
4. A restituição em dobro dos valores descontados resta possibilitada, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável.
5. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais é justificado pela falha na prestação de serviço, sendo o dano moral considerado in re ipsa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de relação jurídica justifica a devolução em dobro dos valores descontados. 2. O dano moral é presumido diante da falha na prestação de serviço.